Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717447-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANIZIO DA COSTA TAVARES, AILTON COSTA TAVARES, OSMAN COSTA TAVARES, JOSE RAIMUNDO COSTA TAVARES AGRAVADO: ABADIA RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anízio da Costa Tavares, Ailton Costa Tavares, Osman Costa Tavares e José Raimundo Costa Tavares contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia, que determinou emenda a inicial para alteração do pedido em relação ao pleito de indenização referente ao valor da meação do imóvel. Na origem, os agravantes ajuizaram ação de declaração de nulidade de negócio jurídico em face de Abadia Ribeiro de Souza (0703486-79.2025.8.07.0009), em razão de negócio realizado entre ascendente e descendente, alegando tratar-se de simulação. Tal como relatado alhures, por meio da decisão ID 229412614 foi determinada a emenda da inicial, nos seguintes termos: Para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, traga a parte autora aos autos os documentos listados em um dos itens abaixo: 1) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos; ou 2) cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. Alternativamente, promova a parte requerente o recolhimento das custas iniciais. Sem prejuízo, emende a parte autora a inicial para alterar o pedido inicial para requerer a indenização referente ao valor da meação do imóvel, eis que o bem foi alienado a terceira (MARLENE), não estava registrado em nome da requerida, sendo que ABADIA RIBEIRO DE SOUZA está qualificada como “solteira” na escritura de ID. 228349031 e na procuração de ID. 228349032, e nem há união estável reconhecida em juízo (apenas escritura declaratória que não produz efeitos perante terceiros de ampla publicidade), de forma que não se vislumbra nulidade que possa ser oposta à referida terceira. Ademais, se a cessão de direitos de ID. 228349029 foi promovida em 2010, tendo o companheiro falecido em 22/04/2022, está configurada a decadência, na forma do artigo 178, inciso II, do Código Civil, eis que ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos do negócio jurídico de ID. 228349029, realizado em 20/09/2010, devendo ser observado que a formalização do ato por escritura pública não faz repristinar o prazo decadencial da simulação, eis que o alegado vício estaria no ato de 2010. Sem prejuízo, tragam os requerentes comprovantes de residência RECENTES (últimos 2 meses) em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel). Ainda, junte certidão de ônus do imóvel atualizada, ou seja, emitida nos 30 (trinta) dias anteriores à juntada, eis que a de ID. 228349025 está com prazo de validade vencido desde 07/07/2024. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida e/ou da inicial. Intime-se. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 71434022), os recorrentes apontam a necessidade de reforma da r. decisão vergastada, ao argumento de que o bem objeto da demanda foi alienado a terceira e não estava registrado em nome da requerida, eis que constava seu nome de solteira na escritura e na procuração outorgada, inexistindo inclusive união estável reconhecida em juízo, de forma que não se vislumbra nulidade que possa ser imputada a terceira pessoa. Alegam, ainda que as provas juntadas aos autos e aquelas que serão produzidas durante a instrução processual demonstração da nulidade do negócio jurídico, razão porque os requisitos legais para a regular tramitação processual estão presentes e a petição inicial não apresenta qualquer vício a ensejar a emenda determinada pelo d. Juízo de origem. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, evitando a precoce extinção do feito e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece prosseguir. Não se controverte que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de conteúdo decisório e por não se enquadrar nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado que tal decisão, por ostentar natureza de despacho de mero expediente, carece de cunho decisório e, portanto, não comporta impugnação autônoma por meio de recurso. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, não se pode estender tal interpretação a casos em que inexiste urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, tampouco quando se está diante de mero impulso processual. Com efeito, mesmo quando a determinação de emenda à inicial indique possível indeferimento da petição, ainda assim conserva a natureza de despacho, sendo irrecorrível conforme disposto no art. 1.001 do CPC. Confira-se jurisprudência desta c. Corte de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Cumpre destacar que, em tais circunstâncias, admitir o processamento do recurso implicaria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que o juízo de primeiro grau sequer emitiu pronunciamento de mérito sobre a admissibilidade da demanda. Significa, pois, de indevida antecipação da instância revisora. Portanto, deve ser reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas determina a emenda da inicial, mantendo-se incólume a diretriz processual de que apenas decisões interlocutórias com conteúdo decisório relevante e enquadramento legal específico são suscetíveis de impugnação por meio do referido recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator